Tribunal: STF
Processo: HC 271595
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Cleiton Rodrigues da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.071.144/MG (doc. 23).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o juízo de primeiro grau decidiu condenar o paciente a 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 515 (quinhentos e quinze) dias-multa, pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006” (doc. 22, p. 1).
 
Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:
 
No caso, a manutenção da condenação do Paciente está fundada em provas obtidas mediante violação ao art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal.
[...]
O Paciente foi condenado pela prática do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A condenação decorre de: abordagem policial motivada por denúncia anônima; busca pessoal; ingresso domiciliar sem mandado judicial; apreensão de drogas decorrente dessas medidas. A defesa sustentou a nulidade das provas em revisão criminal, a qual foi indeferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
[...]
No caso concreto, inexiste qualquer elemento prévio que configure fundada suspeita. A sequência fática revela: 1. denúncia anônima; 2. monitoramento genérico; 3. abordagem policial; 4. apreensão decorrente da própria abordagem; 5. ingresso domiciliar posterior. (doc.1, pp. 2-3).
 
E, ao final, requerem:
 
a) concessão da LIMINAR para imediata soltura do paciente; b) no mérito, a CONCESSÃO da ordem para: declarar a NULIDADE da abordagem policial; reconhecer a ILEGALIDADE da busca domiciliar; declarar ILÍCITAS todas as provas obtidas; ABSOLVER o paciente (art. 386, II ou VII, CPP); c) subsidiariamente: ANULAR a condenação; determinar novo julgamento sem as provas ilícitas. [...] Requer: a notificação da autoridade coatora; a oitiva do Ministério Público; a concessão definitiva da ordem. [...] Requerem, a derradeiro, os Advogados Impetrantes infra-assinados, sejam cientificados da inclusão em pauta de julgamento deste habeas corpus, por ocasião da sessão da Colenda Turma deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, destinada ao seu julgamento, pelo Gabinete do Ministro Relator ou pela Secretaria da Turma, por qualquer meio de comunicação, com a antecedência mínima para viabilizar o comparecimento e a realização de sustentação oral, invocando para o acolhimento deste pedido a garantia constitucional da ampla defesa, bem como a orientação consagrada nesse Supremo Tribunal Federal, através de seu Regimento Interno. (doc. 1, pp. 8-9).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Diversos precedentes deste Superior Tribunal de Justiça tratam da busca pessoal, regida pelo art. 240 do Código de Processo Penal, segundo a qual é necessária a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca domiciliar deve observar as limitações constitucionais referentes à inviolabilidade domiciliar e somente é possível na presença de indícios suficientes, para além da dúvida razoável, que apontem para a ocorrência de crime permanente no interior do imóvel. 3. Neste caso, após o recebimento de informações anônimas, policiais militares monitoraram o agravante e constataram a prática de atos relacionados ao comércio de drogas. A busca pessoal resultou no encontro de nove porções de cocaína. A busca domiciliar revelou mais 27 porções de entorpecentes, além de petrechos relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes. Dessa maneira, constata-se que, além da denúncia anônima, outros elementos forneceram aos agentes públicos indícios suficientes quanto à ocorrência de crime permanente, justificando a ação policial, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado quanto a este ponto. 3. Agravo regimental não provido. (doc. 23, p. 1 – grifei).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.
 
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022 – grifei). No caso, como visto, “[...] policiais militares monitoraram o agravante [paciente] e constataram a prática de atos relacionados ao comércio de drogas. A busca pessoal resultou no encontro de nove porções de cocaína” (doc. 23, p. 1 – grifei).
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCAS PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR, SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado “[...] à pena de 10 anos e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pelo cometimento dos delitos previstos nos arts. 33, caput [tráfico], e 35, caput [associação para o tráfico], na forma do art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006 [...]”. II. Questão em discussão 2. Alegada nulidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar, sem mandado judicial. III. Razões de decidir 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022), como ocorre no caso. 4. Quanto à busca domiciliar, ao julgar o Recurso Extraordinário 603.616 AgR/RO, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, no qual a repercussão geral havia sido anteriormente reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que, dentro da casa, há situação de flagrante delito, exatamente o que se verifica nestes autos. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 254.817 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/5/2025 – grifei).
 
Ementa Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Alegada nulidade de busca pessoal/veicular. Não ocorrência. Fundada suspeita. Direito ao silêncio. Suposta não observância. Controvérsia que demanda reexame fático-probatório. Inviabilidade na via estreita do writ. Não verificada a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 239.011 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30/4/2024 – grifei).
 
Para além disso, ao julgar o Recurso Extraordinário 603.616 AgR/RO, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, no qual a repercussão geral havia sido anteriormente reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que, dentro da casa, há situação de flagrante delito.
 
Neste presente caso, é possível verificar a licitude da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, pois esteve amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indicaram a situação de flagrante. De mais a mais, divergir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus.
 
Nessa perspectiva:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II – Se “[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III – Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.578 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).
 
Ementa Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Violação de domicílio. Fundadas razões. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. 3. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 215.708 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/6/2022 – grifei).
 
Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 4 de maio de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator